Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS PELA POLÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PROPÓSITO DE DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada nos autos a propriedade de entorpecentes encontrados em um buraco pela polícia, mormente, por estar localizado em via pública, em região de intenso tráfico de drogas, onde é grande a circulação de pessoas, deve ser mantida a absolvição do acusado por insuficiência de provas com relação à conduta de “guardar” drogas, para fins de difusão ilícita, descrita na denúncia. 1.1. Havendo dúvida intransponível acerca da conduta imputada ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição, em observância do princípio do in dubio pro reo.
2. Considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido na posse do acusado, aliado ao fato de que são insuficientes os elementos probatórios a indicar o propósito de difusão ilícita da droga (existência de instrumentos de tráfico, visualização de vendas, oitiva de usuários), deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada na denúncia de “trazer consigo” drogas, para fins de difusão ilícita, para aquela prevista no 28, da Lei no 11.343/06.
3. Recurso conhecido e desprovido.